Tribunal: TJDFT
Processo: 20180210015536APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual, mormente quando corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, que reforçam a versão apresentada.
2. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu da contravenção de vias de fato (ocorrência policial e prova oral colhida), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, incluído aí o princípio da insignificância na sua modalidade imprópria, quando, diante das circunstâncias do caso concreto, o juiz detectar a desnecessidade de imposição de pena ao acusado
4. Para a incidência da atenuante da violenta emoção, deve restar comprovado o ato injusto da vítima diretamente ligado ao motivo da conduta delitiva do réu, não sendo esse o caso dos autos.
5. Segundo a Súmula 588 do STJ “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
6. “[ ] 2. Possível a fixação de valor mínimo para indenizar danos morais causados à vítima, desde que haja pedido expresso. Precedentes do STJ. Sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal, sem prejuízo da ação cível visando eventual complementação. 3. Apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1224385, 20180610024927APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 9/1/2020. Pág.: 15/29).
7. Reduz-se o valor mínimo fixado para indenização por danos morais em atenção à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico e sancionatório do instituto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.